Tribunal: TJSP
Processo: 1000746-42.2018.8.26.0575
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Laudo pericial que constatou a existência de insalubridade no grau máximo, desde o início da atividade – Sentença de parcial procedência mantida.

CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001010001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000746-42.2018.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelada APARECIDA LAZARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram parcial provimento à remessa necessária e negaram provimento ao apelo,
em julgamento estendido, vencido o relator sorteado, que declarará, e o 5o juiz. Acórdão
com o 2o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO FARO JR.,
vencedor, OSCILD DE LIMA JÚNIOR, vencido, RICARDO DIP (Presidente),
AROLDO VIOTTI E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000746-42.2018.8.26.0575
Apelante: Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo
Apelada: Aparecida Lazarini
Recorrente: Juízo Ex Officio
Comarca: São José do Rio Pardo 2a Vara
Juiz(a) de Direito: Fernanda Helena Benevides Dias
Voto no 11.699
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Laudo pericial que constatou a
existência de insalubridade no grau máximo, desde o início da
atividade Sentença de parcial procedência mantida.
CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA
NECESSÁRIA E NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.
Vistos.
A sentença de fls. 193/199, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado por APARECIDA
LAZARINI na ação de cobrança ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, para condená-la ao pagamento
do adicional de insalubridade, desde o início do desempenho das funções
como zeladora até a data de sua aposentadoria, no patamar de 40% (grau
máximo) do salário-mínimo nacional vigente a época de cada pagamento
devido, observada a prescrição quinquenal; ao pagamento de juros
moratórios e correção monetária; ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Presente a remessa necessária.
Inconformada, recorre a Fazenda Pública do Município de
São José do Rio Pardo (fls. 201/211). Requer a reforma de r. sentença para
que o pagamento seja devido a partir da data do laudo pericial.
Contrarrazões da autora, fls. 215/234, no sentido do
desprovimento do recurso. Requer o arbitramento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursais.
É o relato do necessário.
Este recurso foi distribuído ao E. Des. Oscild de Lima
Júnior, vencido, entretanto, no julgamento da Turma, motivo pelo qual
designado relator este subscritor.
Passa-se ao exame do mérito.

APARECIDA LAZARINI ajuizou ação de cobrança em face
da FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, com intuito de
receber o adicional de insalubridade em grau máximo por exercer suas
atividades em condições insalubres.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação com
razão.
A Lei Municipal no 2.712/04, que disciplina o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de São José do Rio Pardo e dá outras
providências, em seus arts. 58 e 60, assegura àqueles servidores o direito
à percepção do adicional de insalubridade nos seguintes termos:
Art. 58. - Têm direito aos adicionais de insalubridade e de
periculosidade os servidores que exercem suas funções com
habitualidade em atividades ou operações insalubres.
§ 1° São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas
que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham os empregados a agentes nocivos acima dos limites de
tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente
e do tempo de exposição aos seus efeitos.
§ 2° O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de
periculosidade deverá optar por um deles.
§ 3° O direito aos adicionais de insalubridade e de periculosidade
cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram
causa a sua concessão.
Art. 60. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações
estabelecidas em legislação específica (federal e estadual).
Como dispõe especialmente o art. 60 acima, a concessão
do adicional de insalubridade deverá observar a legislação federal e
estadual, significando dizer, com isso, atenção plena ao disposto no art.
7o, XXIII, da Constituição Federal, que assegurou o recebimento de
adicional àqueles que exercem atividades insalubres ou perigosas e será
pago na forma da lei. Sem embargo, o art. 29 do diploma constitucional
confere aos Municípios autonomia para disciplinarem o direito ao
recebimento de referida vantagem.
O município réu regulamentou recentemente a questão
atinente ao adicional de insalubridade ao editar a Lei no 4.878/17, que é
aplicável à Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas do
Município de São José do Rio Pardo e de cujo bojo infere-se a reafirmação
da aplicabilidade das normas e regulamentos federais à espécie, em
especial a NR-15, in verbis:
Art. 1° - A Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas do
Município tomarão por base o quadro de atividades e operações
insalubres definidas na Norma Regulamentadora n° 15 e
especificadas em seus Anexos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13 e 14,
estabelecidos pela Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978, do
Ministério do Trabalho.
Art. 2° - São consideradas atividades ou operações insalubres
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham o servidor a agentes nocivos à saúde, acima dos limites
de tolerância fixados e também em razão da natureza, da
intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
Art. 3° - As condições de insalubridade serão consideradas de grau
máximo, grau médio e grau mínimo, de acordo com o estabelecido
na Norma Regulamentadora n" 15 e seus Anexos, definidos no
artigo 2° desta Lei.
Art. 4° - O adicional de insalubridade é devido ao servidor que
exerce seu cargo ou atividade em condições insalubres, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enquanto durar a exposição.
Parágrafo único - Para efeitos de pagamento do adicional de
insalubridade, a exposição ao agente agressivo deverá ocorrer por
um tempo superior à metade da jornada de trabalho mensal.
(...)
Importante observar que aludido adicional é vantagem
tipicamente propter laborem, de maneira que não é concedida
indistintamente a todos os servidores, independentemente de estarem ou
não exercendo atividades consideradas insalubres. Para sua percepção, o
diploma deixa inequívoco ser necessária a prestação real de atividade
considerada insalubre, assim constatada em laudo técnico.
Determinada a realização de prova pericial a fim de se
verificar o grau e a insalubridade das atividades desempenhadas pela
autora, concluiu o expert:
“... deve a insalubridade ser dada como existente nas atividades
desenvolvidas pela requerente Sra. Aparecida Lazarini, durante todo
tempo que trabalhou na higienização e limpeza, conforme
constatado in loco. Insalubridade caracterizada em face da
exposição aos possíveis danos fisiológicos da exposição ao agente
biológico. Induvidosa a insalubridade pelos trabalhos e operações
em contato permanente em trabalhos e/ou operações com lixo
urbano, em consonância com a Portaria 3.214/78, Norma
Regulamentadora 15 anexo 14 (agente biológico)'(fl. 180).
Depreende-se, ainda, tratar-se de 'insalubridade em grau
máximo'(fl. 179)”.
O direito à percepção do adicional inicia-se com o
exercício de atividade considerada insalubre. Ainda que a constatação
dessa situação tenha ocorrido em momento posterior, conforme se
verifica do laudo pericial de fls. 143/180, o termo a quo, em que devido o
adicional de insalubridade, é a data na qual teve início sua atividade em
condições insalubres que, na espécie, corresponde a todo o período em
que trabalhou na higienização e limpeza.
Nessa linha, julgados deste Egrégio Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LINS - ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE - LAUDO JUDICIAL CARACTERIZAÇÃO - ART. 132
DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CABIMENTO.
Servidor admitido pelo regime jurídico estatutário deve observar
que o relacionamento que mantém com a Administração é de
ordem unilateral, significando que esta impõe as regras, dentro da
autonomia que goza o Município, conforme outorgado pela
Constituição Federal. Demonstração, nos autos, que a Autora exerce
função, quando da atividade laboral, em ambiente considerado de
risco de modo habitual e permanente, fazendo jus ao adicional, em
conformidade com laudo pericial judicial realizado, inclusive sendo
reconhecido pela Administração Municipal. Contudo, benefício é
devido a partir da data em que se iniciou com a sua vigência
normativa e/ou com o exercício da função insalubre/perigosa, e não
da homologação do laudo técnico. Laudo que possui caráter
meramente declaratório. Precedentes deste Eg. Tribunal. Decisão
mantida. Recurso desprovido.” (AP no 1002011-62.2018.8.26.0322,
01a Câmara de Direito Público, Relator Danilo Panizza, j. 24.10.19).
“Servidora Pública Municipal de Lins. “Atendente de Atividades
Infantis”. Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade
desde o ingresso no serviço público municipal, respeitada a
prescrição quinquenal, e não somente a partir do laudo técnico que
conclui que a autora faz jus ao pagamento da vantagem. Sentença
de parcial procedência. Recurso do Município buscando a inversão
do julgado. Inadmissibilidade. Autora que exerce as mesmas
atividades desde o ingresso no serviço público municipal, devendo,
portanto, ser considerado o termo “a quo” ao recebimento da
vantagem, respeitada a prescrição quinquenal. Laudo Pericial a
atestar que as atividades exercidas pela servidora são consideradas
insalubres em grau médio que tem natureza declaratória e não
constitutiva.
Remessa
necessária,
considerada
interposta,
parcialmente acolhida, para alteração dos honorários advocatícios,
e apelo improvido. Maioria de votos.” (AP no
1003695-85.2019.8.26.0322, 11a Câmara de Direito Público, Relator
Aroldo Viotti, j. 22.4.2020).
Portanto, tem direito a autora ao recebimento do
adicional de insalubridade em grau máximo retroativamente. Nega-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois, agasalho ao apelo.
Acerca dos honorários advocatícios, estes serão fixados
com base nos termos do art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015,
assim que apurado, na fase de execução, o valor devido. Confere-se
agasalho à remessa necessária.
Por fim, em razão da sucumbência do recurso da ré, de
rigor, pois, que se majorem os honorários advocatícios devidos ao patrono
da parte contrária, em razão do trabalho adicional, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil. O valor devido será apurado na fase de
execução.
Ante o exposto, confere-se parcial provimento à remessa
necessária e nega-se provimento ao apelo.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator designado
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.098
APELAÇÃO CÍVEL No 1000746-42.2018.8.26.0575
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
APELADA: APARECIDA LAZARINI
DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de São José do Rio Pardo da r. sentença de fls. 193/199 que
julgou procedente em parte o pedido formulado por Aparecida Lazarini de
majoração do adicional de insalubridade a ela devido pela ré para 40%
sobre o salário mínimo, com o pagamento das diferenças devidas, a partir
do início do desempenho das funções como zeladora até a data da
aposentadoria, observada a prescrição quinquenal, acrescidos de correção
monetária pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (Lei
11960/09) a contar da citação. Em razão da sucumbência, condenou a ré
no pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação.
A apelante alega, em síntese, a impossibilidade de
majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo, pois este
somente é devido para os profissionais que fazem a coleta de lixo urbano,
não se aplicando aos profissionais que fazem a limpeza e a coleta de lixo de
banheiro de uso restrito, como no caso da autora. Alega afronta ao art. 190
da CLT e Súmula 460 STF, ante a falta de enquadramento da atividade
como de percepção de adicional de insalubridade no grau máximo. Em
caráter sucessivo, requer que o termo inicial do pagamento do adicional no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau máximo seja concedido a partir da data do laudo pericial.
Contrarrazões a fls. 215/227 com alegação de
inovação recursal quanto ao termo inicial do pagamento do adicional de
insalubridade e inaplicabilidade do entendimento do Pedido de
Uniformização de Jurisprudência 413 no âmbito judicial.
É o relatório.
Com o devido respeito ao entendimento da D.
Maioria, representada pelo voto do I. Des. Afonso Faro Jr., a meu ver outra
solução haveria de ser dada ao caso concreto.
A autora pretende a majoração do adicional de
insalubridade de 20% para 40% em razão do exercício do cargo de zeladora
no Saúde da Mulher efetuando a limpeza de banheiros públicos de grande
circulação, bebedouros, salas e pátios utilizados por grande número de
pessoas, tais como os funcionários da administração, os alunos, os
funcionários das escolas ou creches públicas municipais, assim como a
população em geral.
O laudo pericial de fls. 143/180 concluiu que
“....deve a insalubridade ser dada como existente nas atividades
desenvolvidas pela requerente Sra. Aparecida Lazarini, durante todo tempo
que trabalhou na higienização e limpeza, conforme constatado in loco.
Insalubridade caracterizada em face da exposição aos possíveis danos
fisiológicos da exposição ao agente biológico. Induvidosa a insalubridade
pelos trabalhos e operações em contato permanente em trabalhos e/ou
operações com lixo urbano, em consonância com a Portaria 3.214/78,
Norma Regulamentadora 15 anexo 14 (agente biológico)'(fl. 180).
Depreende-se, ainda, tratar-se de 'insalubridade em grau máximo'(fl.
179).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O uso de equipamentos de proteção não encontra
amparo legal para a diminuição do valor do adicional de insalubridade, que
deve ser mantido no grau máximo, de 40%, salientando que a perícia ainda
atestou que “não há na empregadora controle sobre a vida dos EPIs e nem
fiscalização sobre o uso dos mesmos. Os EPI's utilizados não tem CA e não
há nenhuma ficha de controle sobre o uso, condições mínimas à eficácia dos
EPI's,, não há treinamento para o uso, não havia local adequado para a
guarda, nem havia exigência sobre o uso. Não cumprindo assim a empresa
os itens 6.6 e 6.9.3 da NR6 (Equipamento de Proteção Individual) e NR9
(Programa de prevenção de riscos ambientais) 9.3.5.5 da Portaria 3214/78
(fl. 179)”
Porém,
ao
contrário
do
entendimento
do
magistrado e da D. Maioria de que o laudo opera efeitos "ex tunc", ou seja,
recebimento do adicional no grau máximo desde o momento do exercício da
função de zeladora, o termo inicial do adicional de insalubridade a que faz
jus o servidor público é a data do laudo pericial, conforme tem
reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se
neste
sentido
o
Pedido
de
Uniformização de Interpretação de Lei no 413/RS:
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
RECONHECIMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO
LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO
STJ. INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a
possibilidade ou não de estender o pagamento do
adicional de insalubridade e periculosidade ao
servidor em período anterior à formalização do
laudo pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que
regulamenta
a
concessão
dos
adicionais
de
insalubridades, estabelece textualmente que "[a]
execução do pagamento somente será processada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à vista de portaria de localização ou de exercício
do servidor e de portaria de concessão do
adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à
autoridade pagadora conferir a exatidão esses
documentos antes de autorizar o pagamento." 3.
A questão aqui trazida não é nova. Isso porque,
em situação que se assemelha ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
decidido no sentido de que "o pagamento de
insalubridade está condicionado ao laudo que
prova efetivamente as condições insalubres a que
estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe
seu pagamento pelo período que antecedeu a
perícia e a formalização do laudo comprobatório,
devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade em épocas passadas, emprestando-
se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp
1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo
sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp
1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
24.4.2017;
REsp
1.606.212/ES,
Rel.
Ministro
Og
Fernandes,
Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no
REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.
4.
O
acórdão
recorrido
destoa
do
atual
entendimento do STJ, razão pela qual merece
prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar
o termo inicial do adicional de insalubridade à
data do laudo pericial.
(PUIL
413/RS,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
11/04/2018, DJe 18/04/2018) (grifo nosso)
É de se ressaltar que ainda que se trate de
inovação da matéria de defesa em sede recursal, tal entendimento é de ser
aplicado nessa sede, em razão do reexame necessário a que se sujeita a r.
sentença hostilizada.
Assim, não se pode reconhecer como insalubres
no grau máximo os períodos de trabalho anteriores ao laudo técnico das
condições ambientais de trabalho realizado em novembro de 2019
(fls.143/180), ainda que tal entendimento implique em execução de valor
zero dada a inatividade da autora em 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL DE ITABERÁ. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.
Lei
Municipal
n.
2.622/13.
Motorista.
Pretensão
ao
percebimento
de
Adicional de Insalubridade. Admissibilidade. A
alteração promovida pela Emenda Constitucional
n. 19/98 não resulta na vedação do pagamento da
vantagem aos servidores públicos. Autonomia do
Município
para
legislar
sobre
a
carreira
e
remuneração de seus servidores. Exercício da
função em condições insalubres comprovado por
perícia.
REFLEXOS.
Legislação
municipal
que
prevê o pagamento do benefício calculado sobre a
menor referência de salário do Município e não
veda seus reflexos nas férias e no décimo terceiro
salário. TERMO INICIAL. Verba devida apenas a
partir da formalização do laudo comprobatório,
conforme entendimento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização
de Jurisprudência n. 413/RS. Sentença de parcial
procedência
reformada
em
parte.
Recurso
voluntário não provido e remessa necessária
provida em parte.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001146-59.2017.8.26.0262; Relator (a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Itaberá - Vara Única; Data
do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro:
26/08/2019)
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE
MIRANDÓPOLIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
TERMO INICIAL. Verba devida apenas a partir da
formalização do laudo comprobatório, conforme
entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça no Incidente de Uniformização de
Jurisprudência n. 413/RS. Impossibilidade de
pagamento retroativo ao laudo. Sentença de
procedência reformada. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003021-39.2018.8.26.0356; Relator (a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Mirandópolis - 2a Vara;
Data
do
Julgamento:
17/10/2013;
Data
de
Registro: 20/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Servidor
Público Municipal de São José dos Campos

Auxiliar
de
serviços
gerais

Adicional
de
Insalubridade
Possibilidade
Art. 51, IV, 58,
caput e § 1o, e 60, todos da Lei Complementar no
56/1992
Laudo pericial concludente no sentido
de o autor desenvolver suas atividades em
ambiente insalubre em grau médio (20%)

Pagamento devido a partir da formalização do
laudo técnico, conforme o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça, manifestado nos
autos
do
Pedido
de
Uniformização
de
Interpretação de Lei n.o 413/RS - Laudo técnico
que não tem efeitos retroativos
Precedentes

Preliminares afastadas
Sentença parcialmente
reformada Recurso oficial parcialmente provido,
e desprovido o recurso voluntário da Municipalidade. (TJSP; Apelação
/
Remessa
Necessária
1024509-37.2016.8.26.0577; Relator (a): Renato
Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)
Por fim, considerando que o provimento do
recurso de apelação se daria apenas em relação ao pedido subsidiário,
mantinha a manutenção da sucumbência em maior parte do apelante, de
modo que caberia somente a ele pagar os honorários advocatícios de
sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC. No entanto,
em vista do provimento em parte do recurso, o valor não seria majorado.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
daria
provimento ao recurso apenas para fixar como termo inicial do pagamento
da majoração do adicional de insalubridade devido para a autora a data do
laudo pericial encartado aos autos a fls. 143/180, mantida a verba de
sucumbência fixada na sentença em 10% sobre o valor da condenação, nos
termos acima delineados.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
13825CA3
8
13
Declarações de
Votos
OSCILD DE LIMA JUNIOR
1384C4F6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000746-42.2018.8.26.0575 e o código de confirmação da tabela acima.